Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700404-38.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELCITA DOS REIS AGRAVADO: VALDIVINO DOS REIS, MARIA DINA DOMINGOS DA SILVA REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELCITA DOS REIS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do Arrolamento Comum no 0709381-72.2021.8.07.0005, ação proposta pela agravante e outros em razão do falecimento de VALDIVINO DOS REIS e MARIA DINA DOMINGOS DA SILVA REIS. De acordo com a r. decisão recorrida (ID 119957903 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, inventariante no processo originário (ID 111533718), determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas iniciais. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que foi ajuizado inventário dos seus pais, no qual foram apresentadas as declarações de hipossuficiência financeira, bem como os comprovantes de rendimentos dela e dos demais herdeiros, no intuito de obter da gratuidade de justiça, a qual fora indeferida pela d. Magistrada de primeiro grau. Aduz que o patrimônio dos falecidos é constituído por dois imóveis, sendo que num dos lotes foram construídas casas pequenas, onde moram os nove filhos do casal, uma vez que a grande preocupação dos falecidos era assegurar a moradia dos filhos. A agravante assevera, portanto, que a condição financeira dela e dos demais herdeiros os impede de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência e dos seus núcleos familiares. Ao final, postula o provimento definitivo do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do juízo a quo, concedendo-lhes a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal, assim como não se encontra configurada a hipótese do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça ao Espólio, representado pela agravante, nomeada inventariante consoante a decisão de ID 34278135. Com efeito a apuração da capacidade econômica da parte exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia, sobretudo no caso concreto do Espólio, equiparado, portanto, à pessoa jurídica. Os documentos apresentados não comprovam a real situação financeira do Espólio, tendo em vista que foram apresentadas somente as declarações de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos dos herdeiros (IDs 34279019 a 34279058, 34279209 e 34279211), sem que fosse exibida declaração de imposto de renda do Espólio, tampouco a situação atual dos bens listados na inicial de abertura do inventário (ID 102982763 na origem). Por outro lado, é possível verificar que não constam dívidas deixadas pelos inventariados e que os bens que compõem o espólio são: i) Imóvel residencial localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, Quadra 02, Lote 09, Planaltina/DF, CEP: 73.365-013, no valor de R$ 63.628,25 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos); ii) Imóvel residencial localizado no Condomínio Arapoanga, Quadra 8D, Conjunto D, Lote 15, Planaltina/DF, CEP: 73.300-000, no valor de R$ 73.089,95 (setenta e três mil, oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos); iii) Automóvel GM/ PRISMA MAX, Placa JIE5052, 2010/2011, RENAVAM 00272243639, no valor de R$ 22.044,00 (vinte e dois mil quarenta e quatro reais); iv) Crédito em processo administrativo: a. Processo SEI no 00413-00002361/2021-26, com crédito no valor de R$ 2.146,71 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e um centavos); v) Direito sobre jazigo no Cemitério de Planaltina/DF; vi) Aplicação financeira vinculado à Conta 110261933-4, Agência 110, Banco BRB no valor aproximado de R$ 11.923,44 (onze mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) Embora a agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, não juntou comprovantes que demonstrem as alegações. A fundamentação apresentada não evidencia o alegado estado de hipossuficiência econômica do Espólio pontuado na inicial. Por certo, a presunção de veracidade da simples declaração de hipossuficiência não se estende à pessoa jurídica, nos moldes o enunciado n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Dada a condição do espólio, equiparado à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação de sua situação de fragilidade financeira para que faça jus à benesse processual, o que não ocorreu no caso em análise. Frise-se que esse entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. ART. 615, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CERTIDÕES DE ÓBITO DOS DE CUJUS APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. A petição inicial de inventário é aquela em que é requerida sua instauração, além da nomeação do inventariante e, nos termos do art. 615, parágrafo único, do CPC, o documento essencial para a propositura da ação é a certidão de óbito. 4. O inventário é um procedimento necessário, cuja destinação do patrimônio do falecido é relevante à ordem jurídica, uma vez que há interesse público no acertamento da sucessão causa mortis. Desse modo, a extinção do feito sem incursão no mérito somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. (Acórdão 1408151, 07083253520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o espólio somente fará jus aos benefícios da gratuidade de Justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo. Assim, para o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita ao espólio, é indispensável a comprovação do grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio, descabendo presumir-se a insuficiência de recursos pela mera alegação. 2 - Apesar da indisponibilidade decretada sobre os bens que compõem o acervo patrimonial do espólio, é certo que permanecem sendo de titularidade do referido ente, que fica apenas impedido de deles se desfazer e, com isso, esvaziar a possibilidade de adimplemento da dívida. Nessa linha, a indisponibilidade dos bens, por si só, não é apta a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos do espólio Apelante, inferindo-se, ao revés, que permanece dotado de patrimônio robusto e, assim, de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de Justiça pleiteada. 3 - Ainda que não tenha oferecido resistência à pretensão autoral, descabe, em razão do princípio da causalidade, isentar o Réu do pagamento dos honorários advocatícios adequadamente fixados na sentença. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1325047, 07321063820198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. POSSE E DOMÍNIO. PROVA SUMÁRIA INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. VALOR DOS BENS. SIGNIFICATIVO. BENEFÍCIO DESCABIDO. 1. O não cumprimento de determinação de emenda atinente à demonstração da efetiva hipossuficiência ou ao recolhimento das custas processuais, enseja o indeferimento da petição inicial, conforme inteligência dos artigos 321; 330, incisos I e IV; e 485 do CPC. 2. Conforme artigo 677, caput, do CPC, incumbe ao terceiro embargante fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio quanto ao bem ou área objeto de constrição judicial. 3. Inexistindo prova sumária pelo terceiro embargante quanto ao exercício de posse atinente à área objeto de proteção possessória determinada em demanda diversa, tampouco que referida área encontra-se efetivamente sob seu domínio, resta evidente a ausência de interesse processual aos embargos de terceiro, ensejando sua extinção sem resolução do mérito. 4. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada com amparo no valor dos bens que compõem seu acervo. 5. Descabida a concessão de gratuidade de justiça a espólio quando não comprovada sua hipossuficiência, bem como quando se nota vasto acervo de bens imóveis, com substancial expressão econômica. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1167328, 07030715520188070005, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. No caso em apreço, a demonstração efetiva da hipossuficiência financeira do Espólio não foi conclusiva A agravante buscou demonstrar a própria hipossuficiência e dos demais herdeiros, o que, como já relatado, não é aplicável ao caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2022 às 10:22:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora